Tribunal: STF
Processo: ARE 1587194
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“Apelações Cíveis Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar Vício em contrato advindo de licitação, visando o concurso para provimento de cargos de servidores municipais, Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade parcial do concurso público 001/2014, promovido pelo Município de Castilho em relação ao cargo de motorista, tendo em vista as provas apresentadas nos autos, com determinação de exoneração destes servidores, mantendo a nomeação, posse e exercício dos demais candidatos/servidores, ante a ausência de má-fé destes últimos. Decisão escorreita. Preliminares afastadas, pedido do órgão ministerial de total procedência da ação e das partes, de improcedência. Provas nos autos a amparar a r. sentença - Recursos desprovidos” (eDOC 32 – ID: 8b27774c, p. 2)
 
No recurso extraordinário interposto por Miriam Rosalém Silva, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de provas da prática de ato de improbidade pela recorrente.
Alega-se que “a RECORRENTE somente foi convocada para tomar posse quase dois anos depois da aprovação, o que demonstra que não se beneficiou de qualquer garantia escusa ou conchavo com quem quer que fosse” (eDOC 38 – ID: 3459381f, p. 18).
No recurso extraordinário interposto por Cléber Siqueira Moreira, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que não subsistem provas da prática de ato de improbidade pelo recorrente.
Argumenta-se que “a prova milita em favor dos recorrentes/demandados, com presunção de sua BOA-FÉ, cabendo exclusivamente ao Órgão Ministerial recorrido a prova dos atos ímprobos alegados, o que não se desincumbiu, sendo certo que o julgamento antecipado da lide, que resultou no decreto condenatório sem a devida fundamentação, feriu frontalmente as normas e princípios constitucionais apontados, tornando flagrante o cerceamento de defesa praticado, que certamente acarreta na nulidade do julgado” (eDOC 44 – ID: 526c8362, p. 8).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
 
Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010). 
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovada a fraude no concurso público e que os recorrente foram dolosamente beneficiados pelo conluio que resultou em suas nomeações. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Constitui ato de improbidade administrativa aquele que causa lesão ao erário sob qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades da União; Estados ou Municípios e que também atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, notadamente.
O ato de improbidade administrativa em si, é aquele que atenta contra os princípios da Administração Pública. Não cabe ao administrador, sob o pálio do poder discricionário, desviar-se do poder que lhe foi conferido, agindo à própria sorte. 
Segundo José Cretella Júnior (Revista da PGE/SP 9:27), 'desvio de poder é o uso indevido do poder que o administrador faz do poder discricionário de que é detentor para atingir fim diverso do que a lei assinalara'. 
Além do mais, é o que estabelece a Carta Magna, em seu artigo 37: “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.
Há que se notar que o feito principal foi cindido, em razão do número de requeridos e este Relator, em sede de apelação, manteve a sentença de parcial procedência da demanda (autos 0008413-37.2017.8.26.0024). 
Narram os autos que, após denúncia, a Polícia Civil e o Gaeco de Ribeirão Preto iniciaram investigações (Investigação Criminal 007/2015) a respeito do concurso em questão (01/2014) - (fls.890/895 fls.522/534). Quanto à defesa dos recorrentes Osvaldo Serafim; Ana Paula Ferreira dos Santos; Cléber Siqueira Moreira; Miriam Rosalaem Silva, não são robustas o suficiente para se colocar em dúvida o trabalho das investigações, que constataram junto à empresa organizadora do certame gabaritos em branco e outros direcionados a pessoas e cargos, não havendo se falar em fragilidade probatória. O nome destes recorrentes consta em detalhes da investigação às fls.869/887 e 888/924, mais precisamente às fls.885 (Miriam Rosalaem Silva); fls.886 (Osvaldo Serafim e Ana Paula Ferreira dos Santos) e fls.903 (Cléber Siqueira Moreira). Assim, foi constatada fraude de licitações e de concursos públicos, em diferentes comarcas do Estado de São Paulo. A alegação de sentença extra petita não cabe, pois, apesar de o cargo de duas das apelantes (Ana Paula Ferreira dos Santos e Miriam Rosalaem Silva) ser de fisioterapeutas, consta como parte do pedido do órgão ministerial seus afastamentos. Assim, a decisão não extrapolou seus limites. Conforme parecer da D. Procuradoria, com relação à investigação, ...Não só engendravam a aprovação ilegal de candidatos em concursos públicos, como acertavam previamente as empresas que venceriam licitações, em superfaturamento, revezando as empresas participantes/vencedoras para que o esquema não fosse notado pela fiscalização. Quanto ao Concurso em comento, em diligência in loco na sede da empresa Persona foram localizados envelopes com nomes de candidatos, dentre os quais dos apelantes, sua colocação, anotações de 'aguardando nome' no espaço seguinte à classificação, além de gabaritos em branco assinados no verso por candidatos (fls. 869 e s.s.). Somando-se a essa constatação, foram colhidos depoimentos de candidatos que fizeram o Concurso, dentre os quais de Fabiana de Araújo Bomura (fls. 350 e 817), narrando que foi escolhida para abrir o lacre das provas, mas que ao fazê-lo verificou que só havia um tipo de prova, a despeito da existência de três cargos diferentes. Relatou que avisou o fiscal, e então que ele saiu sozinho da sala e retornou com as outras provas em mãos, ou seja, sem demonstração de que se encontravam vedadas previamente. Carlos Henrique Noia Pereira, que antes tinha sido aprovado e classificado para a vaga de motorista, após a prova prática foi reclassificado para a 23ª posição, sem qualquer justificativa. Também foi narrado por outros candidatos que primeiras colocações condiziam com pessoas que exerciam cargos de confiança na Prefeitura; que houve aumento da referência salarial de um dos cargos em torno de 55%; que um tipo de prova aplicado era exatamente igual ao aplicado em outra cidade. O concurso, como reconhecido na r. sentença combatida, foi certamente fraudado... (grifo nosso). 
De acordo com os fundamentos da Magistrada de primeiro grau, nos quais também arrimo esta decisão, ... É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, pois os pontos controvertidos encontram-se elucidados pela prova documental já carreada aos autos... Não há que se falar em anulação total do certame. Com efeito, ele foi claramente fraudado: há provas robustas de que, em relação a determinados candidatos, houve algum tipo de beneficiamento para sua nomeação e aprovação no concurso público, conforme documentos de fls. 880/887 e 901/904. Isso, porque, por meio da - Operação Q.I. - , a polícia civil bandeirante encontrou, junto à empresa Persona Capacitação Assessoria e Consultoria EIRELI, responsável pela realização do concurso público nº 001/2014, gabaritos em branco e anotações, evidenciando escritos com indicações de certas pessoas a cargos previamente escolhidos, contando por vezes até mesmo com a posição delas na ordem classificatória. Assim, em tese, porquanto viciado o concurso público, os atos administrativos dele decorrentes não originariam direitos, diante da ilegalidade manifesta, autorizando-se à Administração Pública a sua anulação, consoante Enunciado nº 473 da Súmula do STF. Todavia, os efeitos da fraude ora verificados impõem que se analise o objeto da presente ação civil pública com cautela. É que a desconstituição de todos os atos jurídicos do concurso público teria, por conseguinte, um efeito nefasto e indesejável, já que, pelo que se tem até agora, não foram todos os candidatos que se beneficiaram ilegalmente com as nomeações. E, presumindo-se a boa-fé deles, não se afiguraria por medida razoável ou proporcional que fossem prejudicados pela ação ilícita de terceiros e pela fraude ora em comento. Logo, a nulidade do concurso público nº 001/2014 deve ser mitigada para resguardar os interesses daqueles que, de modo honesto e em legítima expectativa de direito, inscreveram-se regularmente para prestar as provas indicadas no edital e, posteriormente, lograram êxito na aprovação, autorizando-se a manutenção destes, porquanto munidos de boa-fé, no exercício da função pública que ora desempenham. Há que se ressalvar, contudo, que, somente em relação ao cargo de motorista o certame há de ser anulado, haja vista que a segunda prova prática, classificatória e eliminatória (vide fl. 730, item 8.2), não avaliou objetivamente o que estava sendo buscado, gerando inclusive questionamento por parte de um dos candidatos, como se pode verificar do documento de fls.675/678, pelo qual se tem o depoimento de pessoa inicialmente classificada em primeiro lugar para o cargo de motorista, mas que acabou sendo ao final classificada em vigésimo terceiro. Os critérios de avaliação da prova prática desse cargo se encontram à fls. 772 e, por evidente, não trazem qualquer objetividade, o que permitiu, conforme acima exposto que a pessoa classificada inicialmente em 1º lugar, na 1ª etapa do certame, fosse reclassificada para o 23º lugar, após essa 2ª etapa, sem que houvesse uma clara exposição das razões. Ora, se mesmo em exames psicotécnicos se exige a observância de critérios objetivos, que se dizer então de uma prova prática. In casu, ante o subjetivismo desta última, viola-se o dever de transparência que a Administração Pública possui para motivar seus atos, pelo que se deve anular tão somente o concurso para o cargo motorista, com respectivas nomeações, haja vista a excepcional atuação do Poder Judiciário nessa seara... Ressalto que para os demais cargos não houve questionamento quanto à prova prática por qualquer candidato, logo, não há questionamento quando à lisura da aplicação, correção e classificação para os demais cargos onde houve a prova prática como etapa do certame. Todavia, isso não significa que as nomeações, quando questionadas, deixarão de ser analisadas caso a caso, com abaixo faço...Nesse sentido são os documentos de fls. 881/883... Não houve pedido explícito do Ministério Público para condenar os requeridos a ressarcirem os valores gastos para a realização do concurso ou mesmo as inscrições. De todo modo, como não houve a anulação do todo o certame, não há que se falar no ressarcimento pretendido. Por fim, as informações constantes do pedido podem ser obtidas pelo próprio órgão ministerial em diligência...”. (grifo nosso). 
Conforme ensinamento de Wallace Paiva Martins Júnior (Probidade Administrativa Ed. Saraiva 4ª ed. Pág. 45): “A constitucionalização explícita da moralidade administrativa operada no art. 37 existe para proteção dos valores patrimoniais e morais da Administração Pública. A ofensa ao princípio, tênue ou grave, sujeita o ato contaminado à anulação administrativa ou judicial, e pode conduzir ao sancionamento específico da improbidade administrativa, havendo ou não prejuízo patrimonial do erário. Essa dimensão é infinitamente superior à concepção restrita da defesa dos valores patrimoniais da Administração Pública: 'a lesão é agora entendida como simples ofensa à lei, sem se atrelar à quantia monetária' (Têmis Limberger, Atos da Administração lesivos ao patrimônio público). Transcende o aspecto patrimonial justamente para prevalência do senso moral no exercício de uma função pública, resgatando os valores éticos amesquinhados ao longo dos tempos, instituindo, atualmente, tratamento mais adequado na luta contra a improbidade pela censura de danos morais à sociedade ao lado de atos lesivos ao erário ou de enriquecimento ilícito de agentes públicos (Juarez Freitas, O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais). Não é menos grave o ato que viola a moralidade administrativa do que aquele que dilapida recursos do erário.” (grifo nosso). 
Ainda nesta conjuntura, “com a inserção do princípio da moralidade na Constituição, a exigência de moralidade estendeu-se a toda a Administração Pública, e a improbidade ganhou abrangência maior, porque passou a ser prevista e sancionada com rigor para todas as categorias de servidores públicos e a abranger infrações outras que não apenas o enriquecimento ilícito” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 25ª edição, 2012, Editora Atlas, p. 880). 
Assim, a sentença deve ser mantida, nos termos do artigo 252, do RITJSP” (eDOC 32 – ID: 8b27774c)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTICIPAÇÃO DOLOSA DA EMPRESA AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 37, § 6º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para caracterização dos atos de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo (...)” (ARE 1550173 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.08.2025 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS DE MÉDICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. RECONHECIMENTO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1510130 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente